Tribunal: STF
Processo: HC 248599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Antonio Spoliar Madaro, advogado, em 7.11.2024, em benefício de Murilo Cesar Naves Silva e Joabe Leandro Machado, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 958.214/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes presos em flagrante, em 25.10.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 26.10.2024, o juízo da Vara de Plantão da Décima Terceira Circunscrição Judiciária da comarca de Araraquara/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes.



    3. A defesa impetrou os Habeas Corpus ns. 2332286-84.2024.8.26.0000 e 2332184-62.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1º.11.2024, o Relator, Desembargador Luís Geraldo Lanfredi, indeferiu as liminares requeridas.



    4. Contra o indeferimento das liminares no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 958.214/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.11.2024, a Presidência daquele órgão judicial indeferiu liminarmente a impetração pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas”.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois seria flagrante a ilegalidade da custódia preventiva dos pacientes.



    Alega que “não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade da Paciente um risco a Ordem Pública, tampouco da Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo assim a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas, ou seja, desprovidas de fundamentação para decretar a segregação cautelar da liberdade dos Pacientes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “os Pacientes não oferecem risco a ordem pública, tampouco a instrução criminal, pois são PRIMÁRIOS, COM TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA NA COMARCA DE IBITINGA-SP (ORIGINÁRIA DOS AUTOS), PAIS DE FAMÍLIA COM FILHOS PEQUENOS DE MODO QUE NÃO FURTARÃO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirma que “foi apreendida quantidade não expressiva de drogas, totalmente assumidas pelo correu MURILO” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “1. A concessão da Ordem liminar impetrada, REVOGANDO PRISÃO PREVENTIVA imposta ao Paciente por todos os argumentos expostos pela Defesa, expedindo-se Alvará de Soltura ao Centro de Detenção Provisória de Taiúva-SP; 



    2. No Mérito, requer a CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, com a expedição do competente alvará de soltura ao Centro de Detenção Provisória de Taiúva-SP” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 958.214/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2332286-84.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado do ato questionado.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara de Plantão da Décima Terceira Circunscrição Judiciária da comarca de Araraquara/SP, ao decretar a prisão preventiva dos pacientes, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, realçada pela gravidade concreta da conduta:



    “A prisão em flagrante dos autuados deve ser convertida em prisão preventiva. 



    Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os policiais militares estavam em patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o autuado Murilo, conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, prestes a entregar uma pedra de crack para uma terceira pessoa. 



    Ao perceber a presença policial, o suposto usuário se evadiu e Murilo tentou se desfazer das pedras de crack, porém sem êxito, e arremessou uma pochete preta em meio a matéria recicláveis e tentou empreender fuga para o interior da residência. 



    Os policiais abordaram o autuado Murilo e, no interior do imóvel, localizaram o autuado Joabe e o adolescente Victor, sendo os dois, conforme informação policial, também conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas. 



    Pois bem, na pochete dispensada pelo autuado Murilo, foram localizadas diversas porções de drogas, sendo 50 eppendorfs com cocaína, 43 porções de maconha e 02 pedras de crack. 



    No interior do imóvel, onde estava Joabe e Victor, foram encontradas outras diversas porções de entorpecentes, balança de precisão, eppendorfs de cocaína vazios, embalagens para embalo de drogas, lâmina com resquícios de crack e quantia em dinheiro. 



    Com Joabe, em busca pessoal, localizaram uma quantia em dinheiro e aparelho celular. 



    Assim, pelos relatos trazidos no auto de prisão em flagrante, há fortes indícios da autoria do crime de tráfico de drogas. 



    A versão dos autuados, ao menos neste momento, não convence. 



    Inicialmente cumpre consignar que o tráfico de drogas é crime gravíssimo, que imprime grande desordem na sociedade. O tráfico produz consequências devastadoras que ultrapassam o âmbito individual, servindo de mola propulsora para o cometimento dos mais variados crimes. 



    Nada obstante a primariedade dos autuados, tenho que a expressiva quantidade de drogas, dinheiro, petrechos para embalo e comercialização das drogas indicam, em princípio, não se tratar de traficantes eventuais, mas de pessoas envolvida no tráfico de drogas há algum tempo. 



    Nesse sentido, inclusive, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Assim, entendo que a manutenção da prisão dos custodiados se faz necessária para garantir a ordem pública (art. 312, caput, CPP), pois em liberdade, poderão voltar a praticar o delito de tráfico de drogas. 



    Presente os requisitos do artigo 312 do CPP, verifica-se que o artigo 313, inciso I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva dos autuados, haja vista que os crimes a ele imputados possuem pena máxima superior a quatro anos” (fls. 108-109, e-doc. 4).



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    O Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça realçou terem sido apreendidos “13 gramas de cocaína, 17,5 gramas de crack e 25 gramas de maconha e, ainda, 95 gramas de maconha, 54 gramas de crack e 50 gramas de cocaína”(fl. 3, e-doc. 5), e o juízo de primeira instância destacou a apreensão de dinheiro e petrechos para embalo e comercialização das drogas.



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora